Tribunal: TJSP
Processo: 0000297-46.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Golpe do boleto falso. Autora que efetuou pagamento a terceiro por transferência "pix" após obter suposta fatura de consumo por e-mail que não pertencia à ré. Prova conclusiva quanto à negligência da autora por deixar de conferir a titularidade do beneficiário do pagamento. Inexistência de falha no sistema da demandada ou fornecimento indevido de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Golpe do boleto falso. Autora que efetuou pagamento a terceiro por transferência "pix" após obter suposta fatura de consumo por e-mail que não pertencia à ré. Prova conclusiva quanto à negligência da autora por deixar de conferir a titularidade do beneficiário do pagamento. Inexistência de falha no sistema da demandada ou fornecimento indevido de dados. Culpa exclusiva da consumidora caracterizada. Exclusão da responsabilidade nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso improvido.